Tribunal: TJES
Processo: 5007978-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007978-28.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: THAMILES ANDRADE SANTIAGO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DA CÂMERA DO CIRCUITO INTERNO DO BANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o disposto no art. 381 e ss, do CPC, a demanda de produção antecipada de prova pode assumir duas diferentes naturezas, quais sejam, (i) cautelar, para a preservação da prova, conforme a hipótese descrita no inciso I, do art. 381, do CPC, ou (ii) satisfativa, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, bem como justificar ou evitar o ajuizamento da ação, conforme as hipóteses dos incisos II e III, do art. 381, do CPC.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...]
As hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa estão assentadas na existência de um direito autônomo à prova que permite às partes apenas pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinados fatos, independentemente da existência de um litígio potencial, além de ser também um instrumento útil para que as partes mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos envolvidos em um eventual e futuro litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição [...]
(
REsp n. 2.103.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024).

3. O pedido de produção antecipada de prova pressupõe a demonstração da existência de uma relação jurídica entre as partes, que, no caso, inexiste, uma vez que a recorrida objetiva tomar conhecimento da autoria de possível ilícito de dano causado ao seu veículo, no estacionamento do Fórum de Serra, mediante a análise das imagens da câmera do circuito interno do banco recorrente, localizado nas proximidades.

4. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007978-28.2022.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA

RECORRIDA : THAMILES ANDRADE SANTIAGO

ADVOGADO : RENAN REBULI PIRES NEGREIROS

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à produção antecipada de prova.

A sentença recorrida reconheceu que embora possível o deferimento do pedido de produção antecipada de prova, restou inviabilizado o pleito da Apelada, ante a não apresentação das imagens da câmera do circuito interno pelo banco Apelante, por não se encontrarem disponíveis devido ao tempo de armazenamento limitado a 30 (trinta) dias.

Assim, a sentença recorrida confirmou a liminar ao seu tempo deferida, determinando o arquivamento dos autos e a sua permanência em cartório durante 01 (um) mês, para extração de cópias e certidões pelos interessados.

Ainda, majorou a multa pecuniária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 6542156).

Não se conformando, o banco Apelante pretende reformar a sentença recorrida, sustentando que (i) entregou a mídia à autoridade policial; (ii) não praticou qualquer ato ilícito, inexistindo o nexo de causalidade com os danos no veículo da Apelada, devendo ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, e (ii) é descabida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 6542158).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (ID 6542164).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 381 e ss, do CPC, a demanda de produção antecipada de prova pode assumir duas diferentes naturezas, quais sejam, (i) cautelar, para a preservação da prova, conforme a hipótese descrita no inciso I, do art. 381, do CPC, ou (ii) satisfativa, quando a prova puder viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução do conflito, bem como justificar ou evitar o ajuizamento da ação, conforme as hipóteses dos incisos II e III, do art. 381, do CPC.

No que diz respeito às hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...]
As hipóteses de produção antecipada de prova de natureza satisfativa estão assentadas na existência de um direito autônomo à prova que permite às partes apenas pesquisar a existência e o modo de ocorrência de determinados fatos, independentemente da existência de um litígio potencial, além de ser também um instrumento útil para que as partes mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos envolvidos em um eventual e futuro litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição [...]
(
REsp n. 2.103.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024).

O pedido de produção antecipada de prova pressupõe, portanto, a demonstração da existência de uma relação jurídica entre as partes.

No caso, a Apelada promoveu a demanda com o expresso objetivo de tomar conhecimento da autoria de possível ilícito de dano causado ao seu veículo, no estacionamento do Fórum de Serra, mediante a análise das imagens da câmera do circuito interno do banco Apelante, localizado nas proximidades.

A Apelada narrou, na inicial, que no dia 22.03.2022, participava de uma audiência referente ao processo criminal n.º 0015446-65.2021.8.08.048, e, ao se dirigir ao estacionamento, foi surpreendida com o seu veículo completamente arranhado, desconfiando que a conduta só poderia ser imputada às autoras do referido processo.

Segundo afirmou, o banco Apelante localizado “ao lado do fórum”, registrou o momento do dano, mas a gerência informou que somente poderia ceder as imagens da câmera através de determinação judicial.

Como visto,
não
se verifica nenhuma relação jurídica subjacente que legitimasse a produção antecipada de prova pelo banco Apelante.
Afinal, a produção da prova tem por objetivo pesquisar a ocorrência de determinado fato, sendo instrumento útil para que
as partes
mensurem, previamente, a viabilidade e os riscos de eventual litígio, podendo, inclusive, adotar meios de autocomposição.

Cumpre acentuar que tampouco vislumbro que a ausência de produção antecipada da prova resultará em impossibilidade de verificação do ilícito, notadamente quando a Apelada informa na inicial que registrou boletim unificado, cujos fatos são objeto de investigação pela autoridade policial.

Logo, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de produção antecipada de prova.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido de produção antecipada de prova.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5007978-28.2022.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)